Tribunal: TJSP
Processo: 2220310-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva da agravante. Documento mencionado na decisão agravada que comprova a transferência da propriedade do veículo para a agravante, e não a transferência dela para terceiro. Decisão reformada, para manter a corré no polo passivo. Agravada Taize que não logrou êxito em demonstrar a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Decisão que declarou a ilegitimidade passiva da agravante. Documento mencionado na decisão agravada que comprova a transferência da propriedade do veículo para a agravante, e não a transferência dela para terceiro. Decisão reformada, para manter a corré no polo passivo. Agravada Taize que não logrou êxito em demonstrar a venda do veículo ao corréu Edmilson, e sendo a proprietária do bem, a responsabilidade é solidária com o condutor pelos danos provocados, em decorrência de culpa "in vigilando" e "in elegendo".
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220310-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Pinhalzinho, em que é agravante
FABIO APARECIDO FRANCO, é agravada THAIZE HELENA MARCILIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E ANGELA LOPES.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220310-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13.925
COMARCA:
PINHALZINHO
AGRAVANTE:
FABIO APARECIDO FRANCO
AGRAVADA:
THAIZE HELENA MARCILIO
VOTO N.o 13.925
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Decisão que declarou a ilegitimidade passiva da agravante.
Documento mencionado na decisão agravada que comprova
a transferência da propriedade do veículo para a agravante, e
não a transferência dela para terceiro. Decisão reformada,
para manter a corré no polo passivo. Agravada Taize que
não logrou êxito em demonstrar a venda do veículo ao
corréu Edmilson, e sendo a proprietária do bem, a
responsabilidade é solidária com o condutor pelos danos
provocados, em decorrência de culpa “in vigilando” e “in
elegendo”.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão de fls. 366/370 e 431/432 do feito principal que julgou extinto o processo
em face da agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva.
Neste contexto, sustenta o agravante que o documento de
fls. 48 do feito originário comprova a venda realizada em 19/01/2018, feita por
Transportadora Sardex à agravada Taize. Aduz que a Súmula 341 do STF, e o
artigo 932, III, do CC, reconhecem a legitimidade do proprietário do veículo pelos
atos praticados por seus prepostos. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao
gravo.
Contraminuta às fls. 22/25.
O recurso foi inicialmente distribuído ao relator Dr. Fábio
Podestá que deferiu o efeito ativo pleiteado (fls. 16/18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220310-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13.925
É O RELATÓRIO.
O então d. relator, Dr. Fábio Podestá deferiu o efeito
suspensivo com os seguintes fundamentos (fls. 16/18):
(...) Defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso,
por vislumbrar, ao mesmo de início, probabilidade de provimento e
perigo de dano de difícil ou impossível reparação, que são os
requisitos do parágrafo único do artigo 995, do CPC. Isso porque o
sinistro se deu em 25/06/2018 (fls. 20 dos autos de origem), o
documento de fls. 48 (in fine, dos autos de origem) evidencia
comunicação de venda ativa, incluída em 19/01/2018, ao portador
do CPF que, segundo fls. 307 (dos autos de origem) seria a Sra.
Taize; e o documento de fls. 51 (dos autos de origem) também a
identifica como titular do bem).
O recurso merece provimento.
De fato, a decisão agravada menciona o documento de fls.
48 do feito originário para fundamentar a declaração de ilegitimidade da agravada,
afirmando que ali está demonstrada a transferência da propriedade do veículo
desta para o corréu Edmilson em 19/01/2018.
Todavia,
às
fls.
48
consta
como
proprietária
a
Transportadora Sardex Ltda Me, e ao final da mesma página, há comunicação de
venda em 19/01/2018 para o comprador com CPF 051.366.586-22, mesmo
número do CPF da agravada Taize (fls. 334).
Portanto, o documento de fls. 48 do feito originário
comprova que a agravada Taize tornou-se proprietária do veículo envolvido no
sinistro (ônibus placa DJC 05460) em 19/01/2018.
E não obstante as alegações da agravada, não há
documento comprovando que Taize transferiu a propriedade ao corréu Edmilson.
Ou seja, inexiste prova de que o ônibus estava na posse desse corréu a título de
propriedade, ainda que obtida por tradição, conforme argumenta a agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220310-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13.925
Não foi apresentado recibo de venda de Taize para
Edmilson, e sequer extratos bancários comprovando o depósito em sua conta do
valor obtido com a alegada transação.
Consigne-se que o fato de Edmilson ter adquirido a
concessão municipal para o transporte coletivo (ônibus escolar), não é suficiente
para respaldar a tese de transferência de propriedade, pois não há comprovação
de que a concessão municipal se deu em razão da propriedade. Aliás, se existisse
essa prova, teria sido juntada nos autos.
Nesse contexto, a agravada Taize não logrou êxito em
demonstrar a venda do veículo ao corréu Edmilson, e sendo a proprietária do bem
por época do acidente em 25/06/2018 (fls. 20 dos autos de origem), a
responsabilidade é solidária com o condutor pelos danos provocados, em
decorrência de culpa “in vigilando” e “in elegendo”.
Neste sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
TERMO
A
QUO.
PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DOS REPETITIVOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 106/STJ.
PROPRIETÁRIO
DO
VEÍCULO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
CONFIGURADA. CULPA CONCORRENTE. PRETENSÃO DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.o
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 1. Segundo o
entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo, é a propositura da
demanda, e não a citação, que interrompe a prescrição. 2. Nos
termos do Enunciado n.o 106 da Súmula do STJ, proposta a ação
no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por
motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o
acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. 3. O
proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos
danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do
condutor. 4. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n.o 7 do STJ. 5. A
verificação da ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou culpa
concorrente demanda a revisão de provas. Incidência da Súmula
n.o 7/STJ. 6. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não
enseja recurso especial (Súmula n.o 13/STJ). 7. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1561894/ES, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220310-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13.925
julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. FALECIMENTO DE
UM DOS MOTORISTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL DAS AUTORAS.
[...] 4. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. 4. O proprietário do veículo responde solidariamente
pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa
do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado
ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. [...] 8.
Recurso especial das autoras improvido, e provido, parcialmente, o
dos réus. (REsp 1484286/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe
10/03/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
ATROPELAMENTO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROPRIETÁRIO. EMPRÉSTIMO. [...] 2.
A tradição de veículo automotor, independentemente do registro da
transferência para o novo proprietário no órgão de trânsito, afasta
a
responsabilidade
do
alienante
pelos
fatos
posteriores
decorrentes da utilização do bem (Súmula 132/STJ). 3. Hipótese,
todavia, em que o Tribunal de origem considerou que a alienação
do veículo não foi demonstrada pelos documentos juntados aos
autos. Incidência da Súmula 7/STJ, no ponto. 4. O proprietário do
veículo que o empresta a terceiros responde solidariamente pelos
danos decorrentes de sua utilização. Precedentes. [...] 6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no Ag
823.567/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 01/10/2015)
ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DO PREPOSTO DO
SINDICATORÉU COMPROVADA NA ESFERA CRIMINAL -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO
VEÍCULO PELO RESSARCIMENTO DOS DANOS MORAIS -
CULPA
IN
VIGILANDO
E
IN
ELIGENDO
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
BEM
FIXADO
-
JUROS
DE
MORA
COMPUTADOS DA DATA DO EVENTO DANOSO - ENUNCIADO
DA SUMULA N.o 54 DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
RECURSOS IMPRÓVIDOS, REJEITADAS AS PRELIMINARES".
O proprietário do veículo causador de acidente de trânsito
responde solidariamente com o condutor pelos danos provocados
em decorrência de culpa in vigilando e in eligendo. (TJSP;
Apelação
0209939-36.2008.8.26.0100;
Relator
(a):
Renato
Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018)
Responsabilidade civil. "Ação indenizatória por danos pessoais e
morais". Acidente de trânsito. Morte da mãe dos autores,
atropelada na calçada, por veículo atingido pelo veículo de
propriedade da corré Maria Cristina, conduzido pela corré Karina.
Responsabilidade das rés evidenciada nos autos. Danos morais
fixados em R$ 46.850,00. Danos materiais relativos às despesas
com
o
funeral
comprovados.
Ação
julgada
parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220310-14.2020.8.26.0000 -Voto no 13.925
procedente. Apelação da corré Maria Cristina. Legitimidade
passiva do proprietário do veículo existente. "Culpa in eligendo".
Precedentes do STJ. Recurso improvido. Apelação da corré
Karina.
Pretensão
ao
afastamento
dos
danos
morais.
Impossibilidade. Danos morais comprovados. Morte da genitora
dos recorridos. Redução: descabimento. Valor arbitrado que
atende aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Recurso improvido. Sentença mantida. Arbitramento de honorários
recursais: cabimento. Recursos impróvidos, com observação.
(TJSP;
Apelação
1006191-22.2014.8.26.0562;
Relator
(a):
Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018) Ação indenizatória.
Acidente de trânsito. Legitimidade passiva da proprietária do
veículo reconhecida. Culpa "in eligendo" abarcada pelo art. 186 do
CC/02. "A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o
proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos
decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do
condutor." (STJ, AgRg no AREsp 752.321/SP). Inexistência de
provas de transmissão da posse em data anterior àquela do
acidente. Danos materiais devidamente comprovados. Ação
procedente.
Apelo
improvido.
(TJSP;
Apelação
1016180-15.2016.8.26.0002; Relator (a): Soares Levada; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo
Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2018; Data de
Registro: 27/03/2018).
Feitas tais considerações, a decisão agravada é reformada,
mantendo-se a corré Taize no polo passivo da presente ação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator